Tribunal: STF
Processo: HC 245660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Sérgio Martins dos Santos em favor de Giovanna Millena Colonhesi contra decisões do Superior Tribunal de Justiça que julgaram o REsp 2.084.925/PR (colegiada) e o REsp 2.166.249/PR (monocrática).



    Colho dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto.



    Após o provimento do primeiro recurso especial, foi realizado novo julgamento da apelação defensiva, contra cujo acórdão se interpôs novo recurso especial, desprovido. A presente impetração dirige-se a questões abordadas no julgamento de ambos.



    O impetrante alega (eDOC 1) que não haveria comprovação de que a entrada dos policiais no domicílio da paciente tivesse sido autorizada pelo hóspede lá presente, e que, ainda que o tivesse sido, a autorização apenas poderia ter sido dada pela proprietária, que se encontrava no banheiro no momento. (p. 6)



    Sustenta que nem a quantidade de droga apreendida (9 gramas de maconha e 90 gramas de cocaína), nem a mera menção à sua natureza, justificam o aumento da pena-base. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida a paciente, ou, subsidiariamente, seja fixada a pena-base no mínimo legal.



    O ato coator transitou em julgado em 9.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi inteiramente apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do REsp 2.084.925/PR:



    “Sobre o tema, extrai-se da sentença condenatória os seguintes fundamentos:



    ‘Muito embora as defesas aventem a falta de consentimento para que os policiais adentrassem à sua residência ou justa causa para a diligência policial, restou claro, pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da ação, que Romildo, o qual afirmou aos policiais que estava pernoitando ali, franqueou a entrada da equipe policial no imóvel, bem como, indicou que tinha mais drogas dentro do apartamento.



    De qualquer forma, cumpre esclarecer que o delito de tráfico de drogas na modalidade em questão (ter em depósito) é hipótese de crime permanente, sendo cabível a prisão em flagrante durante todo o período da execução do delito, devendo ser ressaltada a existência de indícios prévios de que algo ilícito estava sendo posto em prática pelo acusado Romildo, já que os agentes públicos foram uníssonos em afirmar que o réu foi abordado com certa quantia de entorpecentes e, posteriormente, afirmou que na casa onde estava pernoitando havia mais entorpecentes. Logo, inequívoca a justa causa para a diligência que só veio a se confirmar com a apreensão de mais entorpecentes no local, cuja propriedade o réu Romildo confessou, diga-se de passagem [...].



    Dessa forma, havendo o consentimento expresso de Romildo, que tinha a tag do apartamento de Giovanna e permitiu a entrada dos policiais civis, tendo, ainda, sido constatada a guarda de entorpecentes dentro do apartamento, resta afastada a hipótese de violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, uma vez que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, prevê que ‘a casa é domicílio inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’”. (eDOC 8, p. 8)



    “Assim, no caso, as instâncias ordinárias expressamente reconheceram a presença de elementos indicativos da prática de crime a caracterizar a fundada suspeita, hábil a autorizar a entrada no domicílio, o que afasta a necessidade do prévio mandado de busca e apreensão. 



    Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Além disso, as instâncias ordinárias ressaltaram que a entrada no domicílio da recorrente foi previamente autorizada pela pessoa que pernoitava na casa, o que afasta o conceito de invasão (entrar à força)”. (eDOC 8, p. 11)



    Para se alcançar diversa reconstituição dos fatos seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Não vejo relevância na discussão quanto à existência de autorização válida por parte do corréu, ou quanto à sua condição de morador ou hóspede do local, visto que os policiais foram por ele informados da ocorrência de flagrante delito em seu interior. Trago, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023)



    Passo à fundamentação do REsp 2.166.249/PR:



    “De início, o Tribunal de Justiça, ao exasperar a pena-base, considerou a natureza e a quantidade da droga, conforme trecho abaixo:



    ‘No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, se mostra possível a exasperação da pena-base, levando-se em consideração a natureza da droga. Em que pese o legislador não tenha indicado se as referidas características devem ser analisadas como novas circunstâncias judiciais, explicitou que devem ser consideradas para a fixação da pena-base, ou seja, na primeira fase da dosimetria.



    [...]



    No caso em apreço, a análise do vetor referente ao artigo 42 da Lei 11.4343/2006 se deu de forma adequada eis que em conjunto, tanto é certo que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria se deu em 1/6 sobre a pena mínima aplicada ao crime de tráfico de drogas. 



    Assim, não há que se falar em readequação da pena aplicada.



    De tal modo, mantém-se a sentença, neste ponto’.



     A parte recorrente aduz que a quantidade da droga não é exacerbada a ponto de justificar o referido aumento”. (eDOC 7, p. 2)



    “Na hipótese em análise, a quantidade total do entorpecente apreendido (107g de cocaína), de natureza altamente deletéria, justifica a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento”. (eDOC 7, p. 3)



    Também a jurisprudência desta Corte indica que a natureza da cocaína caracteriza a maior gravidade da conduta, autorizando o aumento da pena. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína)....”. (HC 232.389 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. Natureza da droga. Crack. 3. A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo improvido”. (HC 192.659 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente